Tribunal: TJBA
Processo: 0013048-51.2009.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-25
Data de publicação: 2022-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0013048-51.2009.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAPEMISA - INSTITUTO DE ACAO SOCIAL

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

APELADO: Antonio Chaves da Silva

Advogado(s)
:
MURILO REIS SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRABALHO. ESPÉCIE DE ACIDENTE PESSOAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE VERIFICADA. EXCLUSÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

O contrato de seguro é a modalidade na qual o segurador, mediante recebimento do prêmio, se obriga a garantir ao segurado o pagamento de uma indenização, se ocorrer o risco a que está exposto.

Ocorre que tal cláusula limitativa é nula de pleno direito, por colocar o consumidor/segurado em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, inc. IV e § 1º, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor.

O contrato de seguro firmado pelo apelado prevê o pagamento de indenização de até 100% do capital segurado para a cobertura básica, na hipótese de o segurado ficar inválido, parcial ou totalmente, em caráter permanente, em decorrência de acidente coberto, excluindo as doenças profissionais do conceito de acidente pessoal.

Ocorre que tal cláusula limitativa é nula de pleno direito, por colocar o consumido/segurado em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, inc. IV e § 1º, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor.

O argumento de que as doenças profissionais não estão incluídas no conceito de acidente pessoal não encontra amparo legal na jurisprudência desta Corte, que tem entendido que as lesões físicas que provocam a invalidez permanente do segurado se enquadram no conceito de acidente para fins securitários, nos termos do art. 20, da Lei nº 8.213/91.

Por importante, vale ressaltar que a informação de que a cobertura não alcança a invalidez permanente decorrente de doença ou acidente laboral está presente, apenas, nas condições gerais e particulares do contrato de saúde, sem a comprovação de ciência inequívoca de suas cláusulas pela contratante, o que ofende a norma disposta no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 0013048-51.2009.8.05.0113, sendo apelante
CAPEMISA – Instituto de Ação Social
e apeladas
Antônio Chaves da Silva.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.